Tribunal: STJ
Processo: 0012879-91.2016.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2002734 - SP(2022/0141744-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: COMÉRCIO DE VEÍCULOS TOYOTA TSUSHO LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO HIDEAQUI INABA - SP108333
ALEX SANDRO LIRA - SP167280
INTERES.
: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO
ADVOGADA
: CLAUDIA APARECIDA CIMARDI - SP113880
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. SOCIEDADE LIMITADA
DE
GRANDE
PORTE.
ESCRITURAÇÃO
E
ELABORAÇÃO
DE
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. OBRIGAÇÃO DE PUBLICAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SUPRESSÃO INTENCIONAL DO
LEGISLADOR. SILÊNCIO ELOQUENTE. JUCESP N.
EXCESSO
02/2015.
REGULAMENTAR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. O Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação em
mandado de segurança impetrado por sociedade limitada de grande porte
contra ato do presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo –
JUCESP, afastando a exigência contida na Deliberação JUCESP n.
quanto à obrigatoriedade de publicação, em jornal de grande
02/2015,
circulação e no Diário Oficial, de balanços e demonstrações financeiras
como condição para o registro e arquivamento de atas de aprovação.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia refere-se à legalidade da Deliberação JUCESP n. 02/2015
e do Enunciado n. 41, que exigem a comprovação da prévia publicação do
Balanço Anual e das Demonstrações Financeiras do último exercício, no
Diário Oficial e em jornais de grande circulação, como condição para
arquivamento dos documentos societários das sociedades limitadas de
grande porte, ainda que não constituídas sob a forma de sociedades por
ações.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55740297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: a31447d4-624c-4007-ad0d-08aabb767883

3. O
o,
, da
aplicou às sociedades de grande
art. 3 caput
Lei n. 11.638/2007
porte não constituídas sob a forma de sociedade anônima apenas as
disposições da
relativas à escrituração e à elaboração de
Lei n. 6.404/1976
demonstrações financeiras, nada se referindo à publicação.
4. O princípio da legalidade veda a imposição de obrigações aos
particulares sem fundamento em lei. Inexistindo previsão legal de
obrigatoriedade de publicação das demonstrações financeiras para as
sociedades limitadas de grande porte, não se admite que ato infralegal crie
tal exigência, sob pena de violação à reserva legal e ao livre exercício da
atividade empresarial.
5. A Deliberação JUCESP n.
e o Enunciado n. 41 incorrem em
02/2015
excesso regulamentar e invertem a hierarquia normativa ao instituir a
exigência de publicação não prevista em lei e utilizá-la como condição para
o arquivamento de atos societários, inovando na ordem jurídica em matéria
reservada à lei formal.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso especial desprovido.

Teses de julgamento:
1. O
o da
aplica às sociedades de grande porte
art. 3
Lei n. 11.638/2007
apenas as normas da
relativas à escrituração, à
Lei n. 6.404/1976
elaboração das demonstrações financeiras e à auditoria independente, não
lhes impondo a obrigação de publicar balanços e demonstrações
financeiras.
2. É inválida a deliberação de junta comercial que, a pretexto de exercer
poder regulamentar, cria a obrigação de publicar demonstrações financeiras
não prevista em lei e a impõe como requisito para o arquivamento de atos
societários, por violação aos princípios da legalidade e da hierarquia
normativa.

CF, arts. 2o e 37,
;
Dispositivos relevantes citados:
caput Lei n. 6.404/1976,
§ 1o;
o.
art. 176,
Lei n. 11.638/2007, art. 3

STJ,
Rel. Min. Moura
Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.824.891/RJ,
Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.03.2023, DJe 23.03.2023.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55740297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: a31447d4-624c-4007-ad0d-08aabb767883

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, negar provimento ao
recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
07 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55740297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: a31447d4-624c-4007-ad0d-08aabb767883

RECURSO ESPECIAL No 2002734 - SP(2022/0141744-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: COMÉRCIO DE VEÍCULOS TOYOTA TSUSHO LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO HIDEAQUI INABA - SP108333
ALEX SANDRO LIRA - SP167280
INTERES.
: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO
ADVOGADA
: CLAUDIA APARECIDA CIMARDI - SP113880
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. SOCIEDADE LIMITADA
DE
GRANDE
PORTE.
ESCRITURAÇÃO
E
ELABORAÇÃO
DE
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. OBRIGAÇÃO DE PUBLICAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SUPRESSÃO INTENCIONAL DO
LEGISLADOR. SILÊNCIO ELOQUENTE. JUCESP N.
EXCESSO
02/2015.
REGULAMENTAR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. O Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação em
mandado de segurança impetrado por sociedade limitada de grande porte
contra ato do presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo –
JUCESP, afastando a exigência contida na Deliberação JUCESP n.
quanto à obrigatoriedade de publicação, em jornal de grande
02/2015,
circulação e no Diário Oficial, de balanços e demonstrações financeiras
como condição para o registro e arquivamento de atas de aprovação.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia refere-se à legalidade da Deliberação JUCESP n. 02/2015
e do Enunciado n. 41, que exigem a comprovação da prévia publicação do
Balanço Anual e das Demonstrações Financeiras do último exercício, no
Diário Oficial e em jornais de grande circulação, como condição para
arquivamento dos documentos societários das sociedades limitadas de
grande porte, ainda que não constituídas sob a forma de sociedades por
ações.
III. Razões de decidir
3. O
o,
, da
aplicou às sociedades de grande
art. 3 caput
Lei n. 11.638/2007
porte não constituídas sob a forma de sociedade anônima apenas as
Documento eletrônico VDA55740252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:08
Código de Controle do Documento: dd076fa8-b592-4b0c-b420-b1cd8753646a

disposições da
relativas à escrituração e à elaboração de
Lei n. 6.404/1976
demonstrações financeiras, nada se referindo à publicação.
4. O princípio da legalidade veda a imposição de obrigações aos
particulares sem fundamento em lei. Inexistindo previsão legal de
obrigatoriedade de publicação das demonstrações financeiras para as
sociedades limitadas de grande porte, não se admite que ato infralegal crie
tal exigência, sob pena de violação à reserva legal e ao livre exercício da
atividade empresarial.
5. A Deliberação JUCESP n.
e o Enunciado n. 41 incorrem em
02/2015
excesso regulamentar e invertem a hierarquia normativa ao instituir a
exigência de publicação não prevista em lei e utilizá-la como condição para
o arquivamento de atos societários, inovando na ordem jurídica em matéria
reservada à lei formal.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso especial desprovido.

Teses de julgamento:
1. O
o da
aplica às sociedades de grande porte
art. 3
Lei n. 11.638/2007
apenas as normas da
relativas à escrituração, à
Lei n. 6.404/1976
elaboração das demonstrações financeiras e à auditoria independente, não
lhes impondo a obrigação de publicar balanços e demonstrações
financeiras.
2. É inválida a deliberação de junta comercial que, a pretexto de exercer
poder regulamentar, cria a obrigação de publicar demonstrações financeiras
não prevista em lei e a impõe como requisito para o arquivamento de atos
societários, por violação aos princípios da legalidade e da hierarquia
normativa.

CF, arts. 2o e 37,
;
Dispositivos relevantes citados:
caput Lei n. 6.404/1976,
§ 1o;
o.
art. 176,
Lei n. 11.638/2007, art. 3

STJ,
Rel. Min. Moura
Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.824.891/RJ,
Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.03.2023, DJe 23.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a" e "c", da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fl. 258):
Documento eletrônico VDA55740252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:08
Código de Controle do Documento: dd076fa8-b592-4b0c-b420-b1cd8753646a

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMERCIAL. REGISTRO DE COMÉRCIO.
EFEITOS SUBJETIVOS DA SENTENÇA. PODER REGULAMENTAR.
EXIGÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.
SOClEDADES DE GRANDE PORTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. De acordo com o disposto no
do CPC, a coisa julgada somente
art. 472
produz efeitos em relação aos integrantes da relação jurídico-processual em
curso de maneira que, em regra, terceiros não podem ser beneficiados ou
prejudicados. Assim, o simples fato da ação proposta pela "ABIO" ter sido
julgada procedente em primeira instância, não pode caracterizar o único
fundamento para a exigência das publicações das demonstrações
financeiras, conforme determina a Deliberação n.°
da JUCESP.
2/2015
2. Conforme as disposições do
° da
não há
art. 3
Lei 11.638/2007,
obrigatoriedade da prévia publicação do Balanço Anual e Demonstrações
Financeiras do último exercício, no Diário Oficial e jornais de grande
circulação, como condição para registro dos atos societários das empresas
de grande porte na JUCESP.
3. Ao administrador público, no exercício do poder regulamentar, não ê
permitido ampliar esses limites legais, criando obrigações às sociedades de
grande porte, as quais não estão previstas na norma jurídica, sob pena de
afronta ao princípio da legalidade.
4. Recurso de apelação provido.
O Ministério Público opôs embargos de declaração, os quais não foram
conhecidos, nos termos da decisão de fls. 277-278, ensejando a interposição de
agravo interno (fl. 287).
O TRF3 deu provimento ao agravo interno para conhecer dos embargos de
declaração, porém rejeitando-os em julgado assim ementado (fls. 321-322):
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. OBSERVÂNCIA À TESE FIRMADA
PELO STJ NO RE N.
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE
1.349.935/SE.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA.
1. No caso dos autos, cumpre consignar que os embargos de declaração
foram opostos tempestivamente, tendo em vista o quanto decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RE n.o
(Tema
1.349.935/SE
959). De rigor o conhecimento dos embargos de declaração, porquanto
presentes os pressupostos de admissibilidade.
2. Todavia, os embargos declaratórios não merecem acolhimento, uma vez
que não restou configurada qualquer contradição, obscuridade ou omissão
no acórdão embargado, nos moldes preceituados pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
3. A Primeira Turma desta Corte Regional desincumbiu-se da tarefa de
prestar jurisdição, resolvendo a questão que lhe foi posta. O acórdão
embargado abordou, de modo claro e suficientemente fundamentado, as
questões devolvidas ao conhecimento do Tribunal, não havendo, destarte,
vício a ser sanado nesta via recursal. Tendo a Turma julgadora encontrado
fundamento suficiente para decidir a questão posta em Juízo, não se faz
necessária a referência literal aos dispositivos legais e constitucionais que,
no entender do embargante, restaram contrariados, ou mesmo a abordagem
pontual de cada argumento aduzido pelas partes.
4. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios
somente são cabíveis se existentes no decisum contradição, obscuridade ou
omissão.
Documento eletrônico VDA55740252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:08
Código de Controle do Documento: dd076fa8-b592-4b0c-b420-b1cd8753646a

5. Não há de se confundir fundamentação concisa com a ausência dela, não
se exigindo do juiz a análise pormenorizada de cada uma das
argumentações lançadas pelas partes, podendo ele limitar-se àquelas de
relevância ao deslinde da causa, atendendo, assim, ao princípio basilar
insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Nesse sentido a
Corte Suprema já pacificou o tema, ao apreciar o AI no 791.292, em sede de
repercussão geral, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em julgamento
do Plenário em 23.06.2010.
6. Agravo interno provido para conhecer dos embargos de declaração. No
mérito, embargos de declaração rejeitados.
Em suas razões (fls. 347-361), a parte alega violação dos seguintes
dispositivos legais:
(a)
II, do
sustentando que o TRF3 "
art. 1.022,
CPC/2015,
deixou de
enfrentar o
§1o, da
em conformidade ao
o, da
art. 176,
Lei no 6.404/07,
art. 3
" (fl. 352).
cingindo-se a afirmar que a questão foi resolvida
Lei no 11.638/07,
Segundo afirma, o "detido exame do dispositivo legal em tela era
imprescindível ao deslinde da discussão jurídica objeto da controvérsia - a
interpretação teleológica e sistemática do referido dispositivo com o
o, da
art. 3
o qual expressamente referencia o diploma legal em tela no tocante
Lei no 11.638/07,
à escrituração e elaboração de demonstrações financeiras, demonstrada a
correspondência dentre os comandos legais -, circunstância bastante a consubstanciar
" (fl. 352), e
a violação ao
II, do
art. 1.022,
CPC/2015
(b)
o da
"
art. 3
Lei n. 11.638/2007, interpretado em Conformidade ao Art. 176,
(fl. 353), aduzindo que o referido dispositivo
§1o, da
"
Lei no 6.404/76
"foi interpretado
pela 1a Turma do TRF da 3a Região de forma restritiva, com esteio nos seguintes
" (fl. 353):
argumentos
E nesse sentido, entendo que, de fato, conforme as disposições do
da
não há obrigatoriedade da prévia
art. 30
Lei 11.638/2007,
publicação do Balanço Anual e Demonstrações Financeiras do último
exercício, no Diário Oficial e jornais de grande circulação, como
condição para registro dos atos societários das empresas de grande
porte na JUCESP.
Note-se que não há qualquer menção a essa obrigatoriedade no texto
legal, nem mesmo referência genérica às regras de demonstrações
financeiras previstas na
Exige-se apenas - e
Lei 6.404/76.
expressamente- a observância, pelas sociedades de grande porte não
constituídas sob a forma de
a observância das normas relativas à
S/A,
escrituração e elaboração de demonstrações financeiras, e não,
portanto, quanto a sua publicação.
Aponta julgado do TRF2 para demonstrar a divergência interpretativa,
afirmando que o "acórdão selecionado como paradigma interpretou o
o, da
art. 3
na respectiva situação concreta, em conformidade ao preceituado no
Lei no 11.683/07,
§1o, da
considerando que aquele dispositivo legal preconiza
art. 176,
Lei no 6.404/76,
que às sociedades de grande porte aplicam-se as disposições da
a
Lei no 6.404/76,
qual determina a publicação das demonstrações de cada exercício, em seu
§
art. 176,
" (fl. 359), adotando, portanto, a interpretação sistemática.
1o
Documento eletrônico VDA55740252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:08
Código de Controle do Documento: dd076fa8-b592-4b0c-b420-b1cd8753646a

Busca a reforma do acórdão recorrido, "para que se reconheça a violação ao
o, da
c.c. o
§1o, da
e reforme-se os
art. 3
Lei no 11.683/07,
art. 176,
Lei no 6.404/76,
acórdãos [...], para que se imponha à Corte Regional que interprete ambos os
dispositivos em conjunto e de forma sistemática e teleológica, declarando, em
"
conseguinte, a legalidade do ato administrativo objeto da presente ação mandamental
(fl. 360).
Contrarrazões apresentadas (fls. 368-360).
O recurso foi admitido na origem (fls. 378-379).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso
especial (fls. 392-395).
É o relatório.
VOTO
Na origem, COMÉRCIO DE VEÍCULOS TOYOTA TSUSHO LTDA impetrou
mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato do presidente da Junta
Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, objetivando a abstenção da autoridade
coatora em aplicar as determinações contidas na Deliberação n.
da JUCESP, a
2/2015
fim de desobrigar a parte impetrante de publicar seus balanços e demonstrações
financeiras em jornais de grande circulação e na imprensa oficial, como requisito para
o arquivamento da ata de reunião dos sócios ocorrida em
assim como as
25/4/2016,
atas de reuniões futuras (fls. 10-19).
O Juízo da 21a Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo denegou
a segurança, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487,
I, do CPC (fls. 200-207).
O impetrante interpôs recurso de apelação defendendo, em síntese, que "a
ao ampliar o alcance das normas de contabilidade das companhias,
Lei 11.638/2007,
menciona exclusivamente a escrituração e a elaboração de demonstrações financeiras
" (fl. 313).
(artigo 3o), nada dispondo acerca da publicação de tais demonstrações
O Tribunal Regional Federal da 3a Região deu provimento ao recurso, "para
afastar a exigência da Deliberação JUCESP n.
e do Enunciado n° 41, de
02/2015
modo que a parte impetrante possa registrar e arquivar suas atas de aprovação de
demonstrações financeiras, independentemente da comprovação de sua publicação
" (fl. 257).
em jornal de grande circulação e no Diário Oficial
Preliminarmente, registro que a competência para o julgamento do presente
recurso especial é da Segunda Seção. Com efeito, a controvérsia dos autos cinge-se à
interpretação do
o da
e do
§ 1o, da
art. 3
Lei n. 11.638/2007
art. 176,
Lei n. 6.404/1976,
para fins de aferir a legalidade da exigência de prévia publicação de balanço anual e
demonstrações financeiras como condição para o arquivamento de atos societários de
Documento eletrônico VDA55740252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:08
Código de Controle do Documento: dd076fa8-b592-4b0c-b420-b1cd8753646a

sociedades empresariais de grande porte — questão que se insere no âmbito do direito
empresarial, e não do direito administrativo ou tributário.
Nesse sentido, a Corte Especial, ao resolver conflito de competência
envolvendo exatamente a Deliberação JUCESP n.
assentou que, "
02/2015,
ainda que
as juntas sejam autarquias estaduais, a controvérsia dos autos é saber se é legal ou
não a exigência de prévia publicação do balanço anual e demonstrações financeiras de
todas as sociedades empresariais e cooperativas de grande porte (ativo superior a 240
milhões de reais ou faturamento superior a 300 milhões de reais), independentemente
da forma de constituição, como condição para o arquivamento dos atos societários.
Como ressaltado, ainda que exista questionamento de ato praticado por Junta
comercial, tal discussão é marginal e consectário lógico da primeira. Não há debate
"
quanto à atividade federal prestada pela Junta Comercial (CC n.
relator
178.214/DF,
Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
15/12/2021,
1/2/2022)
No mais, rejeita-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional. O
acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre as questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada. A mera contrariedade ao resultado do
julgamento não configura omissão, obscuridade ou contradição a autorizar o
acolhimento dos embargos de declaração, tampouco caracteriza violação do art. 1.022,
II, do CPC.
A questão controvertida refere-se à legalidade da Deliberação JUCESP n.
e do Enunciado n. 41, que exigem a comprovação da prévia publicação do
02/2015
Balanço Anual e das Demonstrações Financeiras do último exercício, no Diário Oficial
e em jornais de grande circulação, como condição para arquivar os documentos
societários das sociedades limitadas de grande porte, ainda que não constituídas sob a
forma de sociedades por ações.
O art. 3o da
que alterou a Lei da Sociedade Anônima, é
Lei n. 11.638/2007,
expresso ao aplicar às sociedades de grande porte, não constituídas sob a forma de
sociedade anônima, somente as disposições da
relativas a
Lei n. 6.404/1976
escrituração e elaboração de demonstrações financeiras. Confira-se:
Art. 3o Aplicam-se às sociedades de grande porte, ainda que não
constituídas sob a forma de sociedades por ações, as disposições da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976, sobre escrituração e elaboração de
e a obrigatoriedade de auditoria independente
demonstrações financeiras
por auditor registrado na Comissão de Valores Mobiliários.
Parágrafo único. Considera-se de grande porte, para os fins exclusivos desta
Lei, a sociedade ou conjunto de sociedades sob controle comum que tiver,
no exercício social anterior, ativo total superior a R$ 240.000.000,00
(duzentos e quarenta milhões de reais) ou receita bruta anual superior a R$
300.000.000,00 (trezentos milhões de reais).
A palavra "publicação" está ausente do texto normativo. E essa ausência
não é acidental. O histórico legislativo revela que o Projeto de
que
Lei n. 3.741/2000,
Documento eletrônico VDA55740252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:08
Código de Controle do Documento: dd076fa8-b592-4b0c-b420-b1cd8753646a

culminou com a edição da
continha alusão explícita à publicação,
Lei n. 11.638/2007,
tendo o legislador, no processo de deliberação parlamentar, intencionalmente
suprimido a referida obrigação do texto final.
Cuida-se portanto de silêncio eloquente, o qual, na técnica hermenêutica,
tem força normativa equivalente à de uma exclusão expressa. O que o legislador quis
afastar não pode ser restaurado por via administrativa ou por construção interpretativa
extensiva. A supressão consciente de um termo do texto legislativo é manifestação
inequívoca da vontade normativa e vincula o intérprete.
Importa registrar, ademais, que o próprio
o enumera três obrigações
art. 3
específicas (escrituração, elaboração e auditoria independente), sem mencionar
a publicação. Se o legislador pretendesse incluí-la, teria feito isso expressamente —
como fez com a auditoria. A enumeração seletiva reforça a conclusão de que a
omissão foi deliberada.
A publicação encerra, além dos correspondentes custos, obrigação
qualitativamente mais gravosa, pois expõe informações estratégicas da empresa a um
público indeterminado. Justamente por isso, o legislador de 2007, ao estender às
limitadas de grande porte o rigor técnico-contábil das companhias, optou
conscientemente por não lhes impor o mesmo ônus de transparência pública que recai
sobre as sociedades anônimas.
No plano das relações jurídicas privadas, vigora o princípio segundo o qual
ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude
de lei (art. 5o, II, da Constituição Federal). Esse postulado impede que obrigações
sejam criadas por atos normativos inferiores à lei ordinária, sem que exista prévia e
específica habilitação legislativa. A criação de ônus aos particulares — especialmente
aqueles que impactam o exercício regular da atividade empresarial — é matéria sujeita
à reserva legal, não podendo ser suprida por atos regulamentares de órgãos de
registro.
A Deliberação JUCESP n.
e o Enunciado n. 41 (fls. 370-371), ao
02/2015
criarem a obrigação de publicação não prevista em lei e exigi-la como condição para o
arquivamento de atos societários, incorreram em dupla infração:
(a) excesso regulamentar: o ato normativo exorbitou os limites da
competência regulamentar, versando sobre matéria reservada à lei formal. O poder
normativo da Administração é delegado e, portanto, subordinado – não pode inovar a
ordem jurídica criando direitos e obrigações além do que a lei estabelece;
(b) inversão da hierarquia normativa: ao ampliar o alcance do
o da
art. 3
a Deliberação violou a hierarquia das normas, pretendendo que
Lei n. 11.638/2007,
um ato infralegal produzisse efeito equivalente ao de uma lei ordinária — o que é
inadmissível no sistema jurídico brasileiro.
Documento eletrônico VDA55740252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:08
Código de Controle do Documento: dd076fa8-b592-4b0c-b420-b1cd8753646a

Não se ignora que as Juntas Comerciais exercem função pública relevante
na organização do registro empresarial. Mas essa função não lhes confere poderes
para, a pretexto de complementar a legislação, criar obrigações que o Poder
Legislativo expressamente se recusou a impor.
Poder-se-ia cogitar que a publicação estaria implicitamente contida no dever
de elaboração, na medida em que o
§ 1o, da
estabelece que
art. 176,
Lei n. 6.404/1976
"as demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores
".
correspondentes das demonstrações do exercício anterior
O argumento, contudo, não prospera por duas razões:
Primeira: o
o da
operou uma recepção seletiva das
art. 3
Lei n. 11.638/2007
normas da LSA – não uma remissão global. Ao enunciar "escrituração e elaboração", o
legislador delimitou o campo normativo aplicável, excluindo o regime de publicidade
obrigatória. Não cabe ao intérprete alargar, por via extensiva, o alcance de norma que
cria obrigações, subvertendo a escolha consciente do legislador.
Segunda: a interpretação extensiva de normas que criam obrigações ou
restringem direitos é vedada pela melhor hermenêutica jurídica. Em matéria de
imposição de ônus – como a obrigação de publicação em veículos de comunicação –,
a exegese deve ser estrita, jamais ampliativa.
Tampouco há lacuna normativa a ser preenchida por analogia ou por ato
regulamentar. A ausência da obrigação de publicação para as limitadas de grande
porte não configura omissão involuntária do legislador — é opção política deliberada e
legítima, que a Administração e o Judiciário não podem substituir sem incorrer em
violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2o, CF).
Nesse sentido, coaduno-me com o entendimento firmado pela Terceira
Turma desta Corte Superior, segundo a qual "o artigo 3o, 'caput', da Lei 11.638/2007
somente fez referência sobre a obrigatoriedade da escrituração e elaboração das
demonstrações financeiras, excluindo expressamente a palavra publicação que
constava do projeto de lei. [...]. É possível concluir que houve um silêncio intencional
do legislador em afastar a obrigatoriedade das empresas de grande porte de
publicarem suas demonstrações contábeis. [...]. Em atenção ao princípio da legalidade
ou da reserva legal, compreendido como base do Estado Democrático de Direito,
somente as leis podem criar obrigações às pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas.
Logo, por falta de disposição legal, não há como obrigar as sociedades limitadas de
" (
relator
grande porte a publicarem seus resultados financeiros
REsp n. 1.824.891/RJ,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
21/3/2023,
23/3/2023)
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55740252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:08
Código de Controle do Documento: dd076fa8-b592-4b0c-b420-b1cd8753646a

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2022/0141744-1
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.002.734 / SP
Números Origem: 00128799120164036100 128799120164036100
PAUTA: 07/04/2026
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA DO SOCORRO LEITE DE PAIVA
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: COMÉRCIO DE VEÍCULOS TOYOTA TSUSHO LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO HIDEAQUI INABA - SP108333
ALEX SANDRO LIRA - SP167280
INTERES.
: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO
ADVOGADA
: CLAUDIA APARECIDA CIMARDI - SP113880
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Licenças - Registro de Empresa
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
C542524515980<50980605@
2022/0141744-1 - REsp 2002734
Documento eletrônico VDA55702189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 07/04/2026 18:09:04
Código de Controle do Documento: 8B4AB795-62BC-4531-891E-BC1DBB35BBDF